Tribunal: TJMT
Processo: 1006163-58.2017.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006163-58.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empreitada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR ALEXANDRE ALVES 04463388937 - CNPJ: 17.556.230/0001-34 (RECORRENTE), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), JOTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 80.192.354/0001-14 (RECORRIDO), AIRTON ALEXANDRE BATTAGLINI - CPF: 053.668.318-22 (ADVOGADO), DOUGLAS APARECIDO TESSAROLI - CPF: 635.724.789-87 (RECORRIDO), INDERSON NYLAND DA SILVA - CPF: 027.888.549-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006163-58.2017.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: ADEMAR ALEXANDRE ALVES-MEI.

Recorrida: BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA ALEGADA –
ÔNUS DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na ação de cobrança, cabe a requerente demonstrar a existência do crédito postulado, conforme exige o art. 373, I do CPC.

2.

O descumprimento do referido ônus probatório acarreta a improcedência da demanda.

3.

Inexiste nos autos prova inequívoca da existência da dívida alegada, impõe-se a improcedência da ação.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. respeitável sentença:

(...)
A sentença questionada (id. 26540143) julgou a pretensão autoral improcedente, pois “o autor não fez nenhuma prova de que tenha prestado os aludidos serviços, para a reclamada.
Nem documentalmente e nem por testemunha por ocasião da audiência de instrução” e assim, “forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a existência da dívida
e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil”.

No depoimento pessoal do Autor
(id. 25175191)
este afirma ter sido contratado para prestar o serviço de corte e solda de peças para torres de transmissão de energia elétrica a Ré, por cerca de 4 a 5 meses
. A forma era via boleto a cada 15 dias, porém os pagamentos próximos à conclusão da obra não foram quitadas segundo informações de que a empresa teria aberto falência. Afirma que houve contratação escrita detalhando os serviços.

O preposto da parte Ré, Sr. RENATO

(id. 25175194) afirma que o Autor prestou serviços para a Requerida, porém todos foram devidamente pagos
.
Não reconhece os valores cobrados, pois não encontrou qualquer documento a lastrear tais valores
.

O informante, Sr. ROILSON (id. 25175195
), de fato foi arrolada pela parte Autora, conforme consignado no início do arquivo incorrendo este Juízo em erro material ao nomear o arquivo. Este laborou para o Autor durante a prestação do serviço para a Ré para as torres durante 6 meses. Esclareceu que durante o período também prestava serviços para terceiros.

Apesar de afirmar que houve contratação escrita o documento juntado no id. 7233224 se trata apenas de uma primeira folha de um contrato desprovido de qualquer assinatura
. Inclusive em seu depoimento o Autor não se recorda se possui as demais páginas do contrato.

O depoimento do informante é harmônico com as demais provas orais na qual se tem por certo que o Autor prestou serviços para a Ré,
porém a controvérsia dos autos cinge-se na existência de débitos em aberto
.
Nesse ponto, a prova oral colhida durante a instrução processual não supriu tais lacunas mantendo dúvida sobre a existência de serviços não pagos
.

Esclarecido que o Sr. ROILSON é informante do Autor e não da Ré, porém deve ser mantida a sentença e improcedência. (...).

Pois bem. Conforme exarado na sentença, o autor não comprovou de forma inequívoca a existência da dívida noticiada na inicial, isso porque, o requerente apresenta nos autos apenas
uma folha do suposto contrato sem assinatura e algumas notas fiscais
, que aliado aos depoimentos colhidos em juízo, restaram insuficientes para comprovar a existência da dívida questionada.

Esclareço que a inversão do ônus da prova não é absoluta, cabendo ao autor apresentar a prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024